Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Juizado Especial. Razões de apelação apresentadas fora do prazo. Irregularidade.
Se o acusado - que estava preso - manifestou interesse em recorrer da sentença na data em que intimado pessoalmente, a apresentação intempestiva das razões - pela Defensoria Pública - é mera irregularidade, ainda que se trate do rito da L. 9.099/95. Ordem concedida.